Tribunal: STF
Processo: HC 96220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA DIFICULDADE NO
   ACESSO DA DEFESA ÀS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DO PROCESSO-CRIME:
   ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   DECORRENTE DA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A EVENTUAL PRISÃO:
   INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
   DENEGADO.
1. Não se comprovam, nos autos, a presença de
   constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
   ordem.
2. Se a alegação da eventual dificuldade imposta pelo
   juízo de primeiro grau ao acesso da Defesa às informações e
   documentos do processo-crime não foi submetida à instância
   antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal delas conhecer
   originariamente, sob pena de supressão de instância.
3. A mera
   formulação de pedido de prisão preventiva por representante do
   Ministério Público não importa em ofensa à liberdade de locomoção
   física nos termos constitucionalmente garantidos, sendo firme a
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que,
   não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção
   física, não se revela pertinente o remédio do habeas corpus, cuja
   utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de
   ofensa - atual ou iminente - ao direito de ir, vir e permanecer
   das pessoas. Precedentes.
4.Habeas corpus parcialmente conhecido
   e, nesta parte, denegado.